Tribunal: TJDFT
Processo: 0745228-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0745228-45.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO VINICIUS DA SILVA CARVALHO APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Renato Vinicius da Silva Carvalho contra sentença da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, em ação de obrigação de fazer c/c danos morais, indeferiu a petição inicial e julgou o feito extinto sem resolução de mérito (CPC, art. 321, parágrafo único, 330, IV, 485, I, IV e VI – ID no 67513039). 2. Em razão da sucumbência, o apelante foi condenado ao pagamento das custas processuais. Na apelação, a parte afirma ser beneficiária da justiça gratuita, mas o benefício não foi concedido na origem. Além disso, o recorrente não formulou o pedido de concessão de justiça gratuita instruído de documentos que atestem o direito ao benefício. 3. Intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 30 de janeiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO